Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702503-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARIA LENI DE QUEIROZ DESPACHO À agravada, para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR